Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709580-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRA MENDES DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO COM OUTROS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Dispõe o art. 6o do Decreto no 32.898/11, alterado pelo Decreto no 33.789/12, que: “ficam proibidas novas instalações de redes e ligações de energia e água em novas áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal.” No caso em questão, a autora reside em lote irregular, não possuindo, portanto, escritura pública do imóvel, o que impede, conforme a legislação regente, a instalação de fornecimento de água pela CAESB. No que tange ao princípio da dignidade da pessoa humana e seu direito à moradia, esclareço que este não goza de caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros postulados, tais como, direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, adequado ordenamento territorial, regular parcelamento e ocupação do solo urbano. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, consubstanciados na ofensa aos artigos 1o, 182 e 225, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o terreno em discussão está localizando numa região onde há casas regularizadas e os serviços de água e esgoto já estão devidamente ligados, por isso, a recusa da recorrida em atender a recorrente e sua família ofende o princípio da dignidade humana, a política de desenvolvimento urbano e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pede que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual incidente sobre o proveito econômico. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, 182 e 225, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial no que se refere à afronta ao princípio da dignidade humana, à política de desenvolvimento urbano e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, 182 e 225, todos da Constituição Federal, porque a turma julgadora, ao apreciar a matéria, assentou que “Inobstante trate-se de serviço público essencial e atrelado à dignidade da pessoa humana, o seu fornecimento enquanto serviço público não representa direito absoluto, estando atrelado a outros requisitos legais seja de padrões técnicos como de impedimento legais. Não é por outra razão que o decreto distrital n.o 34.211/2013, que dispõe sobre os procedimentos necessários para instalação e adequação de infraestrutura básica, em seu art. 1o, parágrafo único, veda o fornecimento de água em assentamentos urbanos informais não consolidados, permitindo as instalações de infraestrutura básica em assentamentos em fase de regularização” (ID 19154049). E acrescenta: “No caso não há contrato prévio entre as partes, tratando-se de ligação clandestina, furto de água que foi suprimida pela parte requerida. A parte autora, da mesma forma, não traz aos autos qualquer elemento que lhe confira a propriedade, posse ou qualquer outro título, ainda que precário, sobre o terreno. Da mesma forma, não demonstra que o terreno seja passível de ocupação ou mesmo que se encontre em vias de regularização. Tal situação inviabiliza a pretensão de instalação e fornecimento de água pela parte requerida”. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 34.211/2013) e do contexto fático-probatório dos autos, imune ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).” (ARE 1302721 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 26/4/2021). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o proveito econômico, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante à requerida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025